Tribunal: TJPA
Processo: 0800474-73.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5567 - Latrocínio
Data de julgamento: 2020-03-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800474-73.2020.8.14.0000
PACIENTE: RAIMUNDO MARQUES DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA 3 VARA CRIMINAL DE MARITUBA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. LATROCÍNIO – ART. 157, § 3º, II, DO CÓDIGO PENAL.

AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA E FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO CAUTELAR
-
INOCORRÊNCIA
.

DECRETO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO NOS REQUISITOS ELENCADOS NO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE A DEMONSTRAR QUE O PACIENTE NÃO FAZ JUS ÀS MEDIDAS DO ART. 319 DO CPP.

PRESENTES O
FUMUS COMISSI DELICTI
E
O PERICULUM LIBERTATIS.
TENDO EM VISTA QUE, EM LIBERDADE, VOLTOU A FREQUENTAR O BAIRRO DA VÍTIMA E TESTEMUNHAS, TRAZENDO A ESTAS TEMOR.

PACIENTE QUE, AO SE MUDAR E NÃO INFORMAR AO JUÍZO SEU NOVO ENDEREÇO, VIOLOU AS REGRAS DE SUA LIBERDADE CONDICIONAL, SENDO REVEL NA AÇÃO PENAL.

NULIDADE DAS PROVAS COLHIDAS.
NÃO CONHECIMENTO
.
A
ANÁLISE DE TAL ARGUIÇÃO DEMANDARIA NO INCURSO APROFUNDADO DE PROVAS, O QUE NÃO SE ADMITE NESTA VIA ESTREITA, QUE É DE COGNIÇÃO SUMÁRIA E CÉLERE, NÃO SENDO
OS DOCUMENTOS ACOSTADOS SUFICIENTES A PROVAR, DE PLANO, TAIS ALEGAÇÕES
.

CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA
. O CASO É DE MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR, JÁ TENDO O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, EM ORIENTAÇÃO UNÍSSONA, SE MANIFESTADO NO SENTIDO DE QUE PERSISTINDO OS REQUISITOS AUTORIZADORES DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR (ART. 312, CPP), É DESPICIENDO O RECORRENTE POSSUIR CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS, NOS MESMOS MOLDES DA SÚMULA 08 DESTA CORTE.

SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 319.
IMPOSSIBILIDADE
.
MOSTRA-SE INCABÍVEL A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO QUANDO O CONTEXTO FÁTICO INDICA QUE AS PROVIDÊNCIAS MENOS GRAVOSAS SERIAM INSUFICIENTES PARA ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA.

PACIENTE QUE, COM GOLPES DE UMA BARRA DE FERRO, AGREDIU A VÍTIMA, NELSON DAMIAO DA PAZ, DE 81 ANOS, ATÉ À MORTE, TENDO ASSIM AGIDO PARA ROUBAR SUA RESIDÊNCIA, JÁ TENDO SIDO JULGADO E CONDENADO A CUMPRIR PENA DE
26 (VINTE E SEIS) ANOS E 03 (TRÊS) MESES DE RECLUSO E 154 (CENTO E CINQUENTA E QUATRO) DIAS-MULTA
.

ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA PARTE, DENEGADA.

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade, pelo
parcial

conhecimento
do
writ
impetrado e, na parte em que conhecido, pela
denegação
da ordem nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos seis dias do mês demarço do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Exmº Sr
. Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior.

Belém/PA, 06 de março de 2020.

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus Liberatório,
com pedido de liminar,

impetrada em favor de
RAIMUNDO MARQUES DA SILVA
, representado por Advogada particular, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Igarapé-Açú.

Se insurge a impetrante, em síntese, contra decisão proferida pelo Juízo inquinado coator, que proferiu sentença condenatória em desfavor do paciente, o condenando pela prática do crime previsto no art. 157, § 3º, II c/c art. 61, II, “h”, do Código Penal Brasileiro sendo, em 21/12/2019, decretada sua prisão preventiva e, em 20/11/2019, recebido neste gabinete o recurso de apelação.

Alegou que a prisão preventiva foi decretada com base em suposições, pois não restou demonstrada a presença dos requisitos do art. 312 do CPP, além de não ter suporte em quaisquer das provas juntadas aos autos, que foram obtidas de forma ilícita, além de ter o julgador cometido diversos erros na dosimetria, sendo esta nula de pleno direito, com violação aos princípios do contraditório e ampla defesa.

Aduziu, ainda, que a decisão que decretou a prisão cautelar do paciente é desprovida de fundamentação, sob assertiva genérica de que sua conduta abala a ordem pública, não restando fundamento em qualquer fato concreto do autos, não demonstrando de que forma que, solto, traria risco a ordem pública, sendo pacífica, afirma, a jurisprudência no sentido de que a gravidade em abstrato do delito não é fundamento ao decreto preventivo.

Requereu a concessão liminar da ordem para revogação da custódia.

Juntou documentos.

Distribuído o
writ
ao
Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior, este o encaminho à redistribuição em razão do seu afastamento da função para o gozo de férias, sendo recebido por esta relatora que denegou a liminar e requereu
informações à autoridade inquinada coatora, tendo esta as prestado em ID 2670170, com posterior remessa do feito à Procuradoria de Justiça para análise e parecer, bem como seu envio ao relator prevento pela distribuição, tendo este, em despacho, determinado seu retorno a este gabinete em razão da prevenção, tendo em vista o recebimento, em dezembro de 2019, do recurso de apelação referente à mesma ação penal, o que foi reconhecido, sendo acolhida a prevenção, ID 2750599.

Nesta
Superior Instância
a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, ID 2725518, se manifestou pelo
parcial

conhecimento
e
denegação
da ordem.

É o sucinto relatório.

VOTO

Visa o
habeas corpus
que seja concedida a ordem para revogação da prisão preventiva do paciente sob o argumento de falta de fundamentação da decisão que decretou a medida e por ilegalidade na coleta das provas, restando nula a decisão; requereu que a prisão preventiva seja substituída por medida diversa, nos termos do art. 319 do CPP, por ser o paciente detentor de condições pessoais favoráveis.

Adianto, desde logo, que conheço parcialmente a ordem, pois entendo que não prosperam as alegações articuladas em favor do paciente, especificamente no que concerne à alegação de nulidade das provas, pois tal análise demandaria revolvimento de provas, o que não é permitido em sede de
habeas corpus,
tendo em vista se tratar de ação constitucional de cognição sumária e, para análise do alegado, necessário seria profunda análise do que fora produzido, o que, como dito, não é cabível na via eleita.

Nesse sentido é a jusrisprudência, a saber:

RECURSO ORDINÁRIO EM
HABEAS CORPUS
ROUBOS DE CARGA EM CONCURSO DE PESSOAS, USO DE ARMA DE FOGO E RESTRIÇÃO À LIBERDADE DAS VÍTIMAS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. INDÍCIOS DE AUTORIA. QUESTÃO QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA INCOMPATÍVEL COM A VIA ELEITA. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE JUSTIFICADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE DEMONSTRADA PELO
MODUS OPERANDI
DA CONDUTA. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AÇÃO PENAL COMPLEXA. DIVERSOS RÉUS (13). NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE CARTAS PRECATÓRIAS. IMPULSO REGULAR PELO MAGISTRADO CONDUTOR DO FEITO. RECURSO DESPROVIDO.

1.
A privação antecipada da liberdade do cidadão acusado de crime reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico, e a medida deve estar embasada em decisão judicial fundamentada (art.
93
,
IX
, da
CF
), que demonstre a existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo
312
do
Código de Processo Penal
.

2. O
habeas corpus
não é a via adequada para sindicar sobre a ausência de provas de autoria, dada a necessidade de ampla dilação probatória, providência incompatível com o rito célere do
mandamus
, que exige prova pré-constituída do direito alegado. Precedentes
.

3.
Na hipótese, havendo prova da materialidade do delito e indícios de autoria, apoiados em ampla investigação policial e interceptações telefônicas, justifica-se a prisão preventiva para garantia da ordem pública. A gravidade concreta das condutas imputadas e o
modus operandi
revelam articulada organização voltada para a prática de ilícitos contra o patrimônio. especialmente roubos de caminhões e cargas de expressivo valor, mediante uso de arma de fogo e restrição à liberdade das vítimas.

4.
(..) não havendo como reconhecer, por ora, qualquer excesso de prazo que justifique a concessão da ordem, de ofício, por esta Corte.
6.
Recurso ordinário desprovido. (RHC 75.832/BA, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, QUINTA TURMA, julgado em 21/02/2017, DJE 24/02/2017)

Assim, n
o tocante aos argumentos referentes à ilegalidade das provas colhidas, não há como se verificar nesta via estreita, que é de cognição sumária, a procedência de tais alegações visto que tal análise demanda revolvimento de provas, incompatível com a celeridade do rito, razão pela qual não conheço desta parte do pedido.

Quanto à alegação de ausência dos pressupostos autorizadores à prisão preventiva, afirmando a impetrante que não estão presentes ao caso os requisitos elencados no art. 312 do CPP, entendo não advir razão à impetração uma vez que da decisão proferida se denota suficiente fundamentação e presença dos requisitos legais, qual seja, prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, restando devidamente preenchidos os requisitos da tutela cautelar previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, estando a decisão atacada fundamentada em elementos do caso concreto, não se mostrando eivada por qualquer tipo de ilegalidade, não incorrendo, por conseguinte, em afronta a regramento inserto no artigo 93, inciso IX da Carta da República/88.

Para uma melhor análise, colaciono excerto da decisão combatida.
Verbis
:

“DA LIBERDADE PROVISÓRIA

Compulsando os autos,
verifica-se que o réu responde em liberdade ao presente processo, entretanto, considerando o disposto no art. 311 e seguintes do Código de Processo Penal, a prisão cautelar do condenado se mostra como necessária como meio de assegurar a aplicação da lei penal, tendo em vista, que mudou de residência, sem comparecer ou informar este juízo, mesmo estando ciente da existência do processo criminal em curso, o que mostra a intenção de dificultar a aplicação da lei penal. Deve-se considerar também a gravidade do delito cometido pelo denunciado que ceifou a vida de um idoso com golpes dados com uma barra de ferro, impossibilitando qualquer defesa do mesmo, além da informação das testemunhas de que o denunciado continua frequentando o bairro em que residem, demonstrando, portanto, a presença a necessidade da custódia cautelar para a preservação da ordem pública
.

A decretação de prisão cautelar, quando ainda é possível apelar da sentença, é permitida quando presentes os pressupostos legais, conforme bem estabelece o Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS. ROUBO TRIPLAMENTE CIRCUNSTANCIADO. EXTORSO MEDIANTE SEQÜESTRO COM RESULTADO MORTE. PRISO EM FLAGRANTE. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PROIBIÇO DE APELAR EM LIBERDADE. FUNDAMENTAÇO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. GRAVIDADE CONCRETA DA EMPREITADA ILÍCITA. CAUTELA ADOTADA POR GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO NO EVIDENCIADO. 1. Após ser preso em flagrante pelo cometimento dos crimes de roubo triplamente circunstanciado e extorsão mediante sequestro, qualificado pelo resultado morte, e responder custodiado à ação penal que o condenou à pena de 29 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 14 dias-multa, pela prática dos mencionados ilícitos, o paciente teve negado o direito de apelar em liberdade com suporte no fundamento da garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta das condutas ilícitas cometidas e de sua evidente periculosidade, havendo tanto o juízo unitário quanto o Tribunal de origem indicado expressamente a necessidade da medida à luz do art. 312 do Código de Processo Penal. 2. Não se pode falar em constrangimento ilegal decorrente da constrição processual do réu, mesmo antes do trânsito em julgado da condenação, quando se mostra indispensável ao acautelamento do meio social, que se viu abalado com a prática delitiva por ele cometida. 3. Ordem denegada. (STJ - HC: 185580 SC 2010/0172606-0, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 03/02/2011, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/02/2011)

O réu, portanto,
não poderá apelar em liberdade
, visto que preenche os requisitos do Artigo 312, do Código de Processo Penal, e presentes os pressupostos do fumus boni iuris e do periculum in mora, pelo que DECRETO a Prisão Cautelar em desfavor de RAIMUNDO MARQUES DA SILVA.”
(
GRIFEI
).

Tem-se, portanto, que a decisão proferida apresenta devida fundamentação, tendo o magistrado demonstrado os motivos pelos quais decretou a prisão preventiva do paciente, que foi decretada em razão da clara intenção do paciente se furtar à aplicação da lei penal. Assim, tenho que tal ponto do apelo também não tem como prosperar, pois, da atenta leitura das informações prestadas, assim como da decisão que decretou a custódia provisória, denoto a presença de suficiente fundamentação, tendo o magistrado devidamente demonstrado os motivos que o levaram à decretação da medida, na qual restou demonstrado a subsistência do
periculum libertatis,
como ao norte demonstrado, tendo o magistrado ressaltado ainda o temor que o paciente causa à família da vítima e testemunhas, tendo em vista que, em liberdade, voltou a frequentar o bairro onde aquelas residem. Assim, apesar de o paciente estar respondendo solto pela prática do crime de latrocínio, tendo sido beneficiado com a liberdade provisória, restou demonstrado não fazer
jus
a tal benesse, pois seu retorno ao local do crime por certo causa temor às testemunhas e familiares da vítima, conforme afirmou o magistrado singular.

Assim, restando presentes os requisitos do art. 312 do CPP, não há que se falar em falta de fundamentação, não havendo igualmente que se falar em determinação de medidas cautelares diversa, pois, como demonstrado, o paciente não faz
jus
às mesmas, e o exame acurado da decisão supracitada revela a necessidade e a adequação da medida restritiva atacada nesta ação mandamental: as circunstâncias do caso concreto demonstram a presença dos indícios de autoria e da materialidade delitiva, bem como o abalo à ordem pública, tendo em vista o temor que, solto, o paciente traz às testemunhas.

Ressalto, por fim, que o recurso de apelação do paciente se encontra pendente de julgamento em razão deste não ter sido intimado da sentença, foi cretada sua revelia em razão da mudança de endereço sem informar ao Juízo, estando-se no aguardo do cumprimento de diligência para sua intimação, para, com o retorno dos autos, se proferir voto.

De qualquer modo, impende relatar, que o paciente foi condenado a cumprir pena de
26 (vinte e seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 154 (cento e cinquenta e quatro) dias-multa,
em razão de sua condenação pela prática do crime

tipificado no
artigo
157, §3, II c/c art. 61, II “h” do Código Penal Brasileiro,
contra a vítima Nelson Damiao da Paz, de 81 anos, que foi agredido até a morte com golpes de uma barra de ferro, tendo assim agido para roubá-la.

Tem-se, portanto, que a prisão preventiva foi decretada pela presença dos requisitos da tutela cautelar, havendo na decisão suficiente motivação e, em atenção à necessária confiança no juiz da causa, não vejo como ser revogada a medida uma vez que presentes os requisitos autorizadores à sua manutenção, elencados nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal e, a
cerca da possibilidade da segregação, é pacífico o entendimento jurisprudencial, vejamos:

HABEAS CORPUS - ROUBO QUALIFICADO - PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA - INAPLICABILIDADE DE MEDIDAS CUATELARES DIVERSAS DA PRISÃO - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO - ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. 1) Não se configura constrangimento ilegal a conversão da prisão em flagrante em preventiva se presentes os pressupostos (materialidade e indícios de autoria) e fundamentos para a segregação cautelar (garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal. 2) Concluindo o magistrado de primeiro grau pela imprescindibilidade da segregação, está clara a inaplicabilidade das medidas cautelares diversas da prisão, uma vez que, além de haver motivação apta a justificar o sequestro corporal a bem da ordem pública, a sua incidência não se mostraria adequada e suficiente para reprimir o acentuado grau de periculosidade do recorrente, evidenciado pelo
modus operandi
utilizado na espécie. 3) Condições pessoais favoráveis não têm o condão de, isoladamente, desconstituir a constrição cautelar, quando há nos autos elementos que autorizam a manutenção da medida extrema, como ocorre in casu. 4) Ordem conhecida e denegada. (TJ-AP - HC: 00036281220188030000 AP, Relator: Desembargador EDUARDO CONTRERAS, Data de Julgamento: 28/02/2019, Tribunal)

EMENTA: PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. DECRETO PRISIONAL DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. POSSIBILIDADE.

1.A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade em concreto do crime, a fundada probabilidade de reiteração criminosa e a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes.

2.
A execução provisória de decisão penal condenatória proferida em segundo grau de jurisdição, ainda que sujeita a recurso especial ou extraordinário, não viola o princípio constitucional da presunção de inocência ou não culpabilidade. Hipótese de paciente condenado à pena de 12 anos e 3 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pelo tráfico de 20kg de crack e também pelo crime de associação para o tráfico de drogas.

3.Agravo regimental desprovido. Decisão:
A Turma, por maioria, negou provimento ao agravo regimental, nos termos do voto do Relator, vencido o Ministro Marco Aurélio. Primeira Turma, Sessão Virtual de 20.9.2019 a 26.9.2019. (
AG.REG. NO HABEAS CORPUS 173.352 (726)
ORIGEM : 173352 - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

PROCED. : TOCANTINS. GDO.(A/S) : SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

RELATOR :MIN. ROBERTO BARROSO, em
de 20.9.2019 a 26.9.2019).

Tenho ainda que também não se mostra oportuno, neste momento, nem mesmo aplicação de medida cautelar diversa da prisão, art.
319
do
CPP
. Ressaltando que sua aplicação não é obrigatória, já sendo consagrado em âmbito doutrinário e jurisprudencial o entendimento de que se faz necessária a aferição pelo juiz, no caso em concreto, acerca da adequação e suficiência da medida, porquanto a substituição da prisão preventiva por quaisquer de tais medidas pode acabar por frustrar a finalidade perseguida com a decretação da custódia, caso dos autos e, da pormenorizada análise do conjunto probatório do caso em exame, verifica-se a insuficiência da substituição da prisão preventiva, restando a necessidade de manutenção da custódia para garantia da ordem pública, estando presentes os requisitos ensejadores da sua decretação, conforme idoneamente disposto na decisão proferida pelo Juízo de piso.

Neste sentido é a jurisprudência, a saber:

Ementa:
RECURSO EM HABEAS CORPUS. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. FURTO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PRETENSÃO DE QUE SE RECONHEÇA NULIDADE NA PRISÃO EM FLAGRANTE. CONVERSÃO PARA A PREVENTIVA DE OFÍCIO. VALIDADE. PLEITO PELA REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. CIRCUNSTÂNCIAS AUTORIZADORAS PRESENTES. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.
PEDIDO PARA SUBSTITUIR A PRISÃO CAUTELAR POR MEDIDA DIVERSA. INADEQUAÇÃO / INSUFICIÊNCIA. PRECEDENTES
. 1. O Juízo processante, ao receber o auto de prisão em flagrante, verificando sua legalidade e inviabilidade de sua substituição por
medida
diversa, deverá convertê-la em preventiva, quando reconhecer a existência dos requisitos preconizados nos arts. 312 e 313, do CPP, independente de representação ou requerimento. 2.
A necessidade da segregação cautelar se encontra fundamentada na garantia da ordem pública
em face da periculosidade do recorrente, caracterizada pela reiteração de prática delituosa. 3. O Superior Tribunal de Justiça, em orientação uníssona, entende que persistindo os requisitos autorizadores da segregação
cautelar
(art. 312, CPP), é despiciendo o recorrente possuir condições pessoais favoráveis. 4. Recurso em "habeas corpus" a que se nega provimento. (STJ) Data de publicação: 14/11/2013).

No que tange à alegação de que o paciente preenche os requisitos favoráveis à concessão da ordem,
uma vez que reúne condições pessoais favoráveis como primariedade, residência fixa e profissão definida, tais pressupostos não têm o condão de, isoladamente, garantir a liberdade provisória se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção custódia cautelar, conforme entendimento deste
Egrégio Tribunal de Justiça,
já pacificado através da Súmula 08, publicado em 16 de outubro de 2012.

Nesse sentido,
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

(...).

CONDIÇÕES

PESSOAIS

FAVORÁVEIS
.
IRRELEVÂNCIA.

1. (...). 5. As condições pessoais favoráveis do acusado não têm o condão de, por si sós, inviabilizar a decretação da custódia preventiva, se existem outros elementos nos autos que respaldam a medida constritiva. 6. Habeas corpus não conhecido.

(
HABEAS CORPUS
Nº 314.893,
MIN. GURGEL DE FARIA, PUBLICAÇÃO: 04/06/2015)

Não é outro o entendimento
dessa Egrégia Corte de Justiça,
senão vejamos:

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. ARTIGO 157, §2º, II e III e §3º c/c artigo 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL E ARTIGO 244 B da Lei n° 8.069/90 (ECA). PRISÃO TEMPORÁRIA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR EXCESSO DE PRAZO - NÃO EVIDENCIADO - PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUIZ DO PROCESSO -
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS - NÃO SE MOSTRAM COMO ÓBICE PARA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO.
ORDEM DENEGADA.
(TJ/PA, Acórdão Nº 165.113, Desa. Rela. Maria de Nazaré Gouveia, Publicação: 27/09/2016). GRIFEI.

Diante do exposto, por
não observar, na hipótese, a existência de qualquer ilegalidade a ser sanada na via estreita do
writ,
acompanho a manifestação ministerial e
conheço parcialmente

a ordem de
habeas corpus
impetrada, sendo denegada na parte em que foi conhecida.

É como voto.

Belém/PA, 06 de março de 2020.

Belém, 09/03/2020